Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal ao acórdão que, em rejulgamento autorizado pelo art. 1.030, II, do CPC, manteve a decisão anterior que reconheceu o direito à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.
2. O embargante alega omissão quanto à vigência da tutela provisória no momento da modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se a modulação dos efeitos do Tema 986/STJ ocorreu enquanto vigia a tutela de urgência concedida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não são viáveis com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n° 1.163.020 - RS, processado sob o regime dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a TUST e TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integram, para os fins do art. 13, §1o, II, ‘a’, da LC 87/96, a base de cálculo do ICMS. Os efeitos do correspondente acórdão foi modulado,
5. No caso em exame, tutela foi parcialmente antecipada, em 8/3/2017, e não foi revogada na sentença. A apelação foi recebida no duplo efeito tanto pelo relator originário quanto pela relatora do acórdão.
6. A discordância do embargante quanto à conclusão do acórdão não configura vício sanável pela estreita via dos embargos de declaração.
7. A sentença também não revogou a tutela provisória. Ao receber a apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, permaneceu válida a decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar que o Distrito Federal se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS sobre energia a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUST). A apelação foi recebida no duplo efeito, tanto pelo relator originário quanto pelo acórdão que julgou a apelação. O acórdão da apelação não revogou a tutela provisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. As tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica quando lançadas na fatura como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final. 2. A modulação dos efeitos da decisão referente ao Tema 986/STJ beneficia o contribuinte que, até 27/3/2017, tenha sido beneficiado por antecipação de tutela."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV, 1.012, V, 1.030, II, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.020 – RS (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27/3/2017.